Tribunal: TJBA
Processo: 8042517-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8042517-92.2025.8.05.0000 – Comarca de Jequié/BA Impetrante: Leovigildo Manoel Santos Andrade Paciente: Emerson Nascimento Santos Advogado: Dr. Leovigildo Manoel Santos Andrade – OAB/BA 52828 Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA Processo de 1º Grau: 8002832-43.2025.8.05.0141 Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA ACERCA DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS ALEGAÇÕES. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, servindo o presente Acórdão como Alvará de Soltura, que deverá ser cumprido, se por AL não estiver preso, recomendando ao Magistrado a quo a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado, Dr. Leovigildo Manoel Santos Andrade (OAB/BA 52828), em favor de Emerson Nascimento Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié-BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 05/05/2025, convertida em preventiva em 08/05/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID 87016884), a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a ofensa aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência. Sustenta, ainda, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 87949437) noticiam in verbis: “[...]I – BREVE RELATO FÁTICO-PROCESSUAL O paciente EMERSON NASCIMENTO SANTOS foi preso em flagrante delito no dia 05 de maio de 2025, por volta das 17h55min, na localidade denominada Residencial Cachoeirinha II, bairro Jequiezinho, Município de Jequié/BA, sendo autuado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). A prisão foi efetuada por guarnição da Polícia Militar, composta pela Soldado PM Milena Gama Dantas (condutora) e pelos soldados Gabriel, Santana e Lima, tendo como testemunha presencial o Soldado PM Gabriel Argolo Brito. A ocorrência foi lavrada sob o Auto de Prisão em Flagrante nº 39038/2025, posteriormente ratificado pela autoridade policial competente. II – MATERIALIDADE DELITIVA A materialidade encontra-se evidenciada nos seguintes elementos documentais e periciais: Auto de Prisão em Flagrante – descreve a apreensão, no bolso do paciente, de um pedaço de substância com características de cocaína em pedra, bem como a quantia de R$ 1.182,00 (mil cento e oitenta e dois reais) em espécie. Auto de Exibição e Apreensão – confirma a apreensão da substância entorpecente, do numerário e do veículo utilizado na empreitada (motocicleta Honda/CG 125 Fan KS, placa OLB-6339, cor vermelha). Relatos Policiais – há menção expressa, no depoimento da condutora da prisão, de que a substância aparentava tratar-se de cocaína em pedra, sendo o material apresentado à autoridade policial. Confissão informal – o próprio paciente, no momento da abordagem, admitiu que havia obtido a droga para comercialização na localidade de Florestal, reforçando o vínculo subjetivo com a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. III – INDÍCIOS DE AUTORIA Os indícios de autoria em desfavor de Emerson são robustos e derivados de múltiplas fontes: Apreensão direta – a droga e o dinheiro foram localizados em sua posse imediata durante a abordagem policial. Declaração do próprio paciente – confessou que a droga destinava-se à venda e que não possuía vínculo com facções, mas que comprava para revender juntamente com o corréu Victor Santos Reis. Corroboração por coautor – Victor Santos Reis, embora não portasse entorpecente no momento, admitiu também que ambos adquiriram a droga para fins de revenda. Circunstâncias da abordagem – o local dos fatos (Residencial Cachoeirinha II) é apontado como área de intensa atividade de tráfico, o que reforça a suspeita da atuação conjunta e habitual no comércio ilícito de entorpecentes. IV – SITUAÇÃO PROCESSUAL E PRISÃO ATUAL O flagrante foi ratificado pela autoridade policial, com expedição de Nota de Culpa. Não foi concedida fiança, por expressa vedação legal (art. 33 da Lei 11.343/2006). Consta nos autos mandado de prisão expedido e cumprido, mantendo o paciente em custódia. O custodiado já foi apresentado em audiência de custódia, ocasião em que se entendeu presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva, em razão da gravidade concreta da conduta e da necessidade de garantia da ordem pública. Não houve até a presente data oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. V – CONCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES Diante do exposto, as informações prestadas evidenciam: Materialidade comprovada por auto de apreensão, descrição do entorpecente, valores e veículo, além da confissão informal. Indícios de autoria robustos, consistentes em posse da droga e dinheiro, confissão, e corroboração por coautor. Custódia atual – paciente encontra-se preso preventivamente, em cumprimento de mandado, com decisão judicial fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração criminosa.” V - De proêmio, razão assiste ao Impetrante quanto à alegativa de desfundamentação do decreto constritor, porquanto o decisio não se esteia em razões objetivas e concretas, reveladoras do periculum libertatis, deixando de explicitar quais os elementos informativos coligidos que, efetivamente, evidenciam que o paciente, em liberdade, possa colocar em risco a ordem pública, a instrução processual ou mesmo se furtar à aplicação da lei penal. VI - Da leitura das decisões, verifica-se que, embora o Magistrado de origem justifique a segregação cautelar na garantia da ordem pública e da instrução criminal, se restringe a descrever elementos intrínsecos ao tipo penal, inexistindo, portanto, motivação idônea para a manutenção do decreto constritor. VII- Irretorquível, portanto, a conclusão de que o Juiz singular não se desincumbiu do dever de motivação consignado nos arts. 93, inciso IX, da CFRB/88, e 315, do Código de Processo Penal, para a imposição da medida cautelar excepcionalíssima. Consectariamente, tem-se, por inequívoco, que o título pelo qual o beneficiário do presente remédio heroico teve a liberdade de locomoção cerceada não pode subsistir. VIII - Desse modo, reconhecida a desfundamentação do decreto constritor, restam prejudicadas as demais alegações aventadas na impetração. IX- Por fim, curial destacar a aplicabilidade da cláusula rebus sic stantibus, o que permite ao Juiz de primeiro grau, na hipótese de o paciente ameaçar a ordem pública, novamente decretar a prisão preventiva, de acordo com o dispositivo normativo previsto no art. 316, do Código de Processo Penal. X- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e concessão da ordem. XI- ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, servindo o presente Acórdão como Alvará de Soltura, que deverá ser cumprido, se por AL não estiver preso, recomendando ao Magistrado a quo a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8042517-92.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Jequié/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Leovigildo Manoel Santos Andrade (OAB/BA 52828), como paciente, Emerson Nascimento Santos, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER a ordem, servindo o presente Acórdão como Alvará de Soltura, que deverá ser cumprido, se por AL não estiver preso, recomendando ao Magistrado a quo a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.